Tribunal: TCU
Processo: 006.870/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac, quais sejam: i) Derivaldo Marques Santos (XXX.045.555-XX), tendo como beneficiários Denivaldo Oliveira Santos (XXX.162.925-XX), Diracy Oliveira Santos (XXX.351.955-XX), Erica Oliveira Santos (XXX.366.395-XX), Esther Marques Santos (XXX.322.545-XX) e Rafaela Rodrigues Oliveira (XXX.045.625-XX); e ii) Paulo Ferreira dos Santos (XXX.320.915-XX), tendo como beneficiário Emerson Bispo dos Santos (XXX.532.795-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legal o ato de concessão da pensão civil instituída por Paulo Ferreira dos Santos, em favor de Emerson Bispo dos Santos, determinando o respectivo registro; 9.2 restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para que promova as seguintes diligências saneadoras em relação ao ato de concessão da pensão civil instituída por Derivaldo Marques Santos: 9.2.1 promova nova oitiva prévia de Denivaldo Oliveira Santos, diretamente e por meio de sua genitora, Diracy Oliveira Santos, orientando-o acerca da possibilidade de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública, para que apresente os esclarecimentos que entender necessários acerca da irregularidade encontrada em seu ato de concessão de pensão, expressamente alertando-o que a comprovação de sua condição de invalidez preexistente ao momento do óbito do instituidor deve se dar por meio de laudo pericial emitido por junta médica oficial, como também acerca da percepção cumulativa do benefício assistencial (peça 46) com a pensão civil; 9.2.2 promova diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que esclareça qual a natureza do benefício número 1039762023 conferido a Denivaldo Oliveira Santos (CPF: XXX.162.925-XX); a sua situação (ativo ou suspenso); o motivo referente à situação informada; e encaminhe a este Tribunal cópia do laudo médico que serviu de fundamento para a concessão do referido benefício; 9.3 dar ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão jurisdicionado, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.